Tribunal: TJSP
Processo: 0003872-22.1998.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS Autora que pretende o recebimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência dos prejuízos sofridos com o mau funcionamento de máquina adquirida da ré. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Início do prazo para a interposição de recurso que se dá com a ciência inequívoca da decisão que não conheceu os embargos de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS Autora que pretende o recebimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência dos prejuízos sofridos com o mau funcionamento de máquina adquirida da ré. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Início do prazo para a interposição de recurso que se dá com a ciência inequívoca da decisão que não conheceu os embargos de declaração por ela opostos, ainda que em momento anterior à publicação no DJE. Precedente do C. STJ e deste E. TJSP. Intempestividade reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.